Tribunal: TJDFT
Processo: 0711651-35.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO. INÉRCIA. PRECLUSÃO. TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF). MULTA APLICADA PELO IBRAM EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. AUTUAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não há que se falar em nulidade da Sentença por deficiência de fundamentação, quando expressamente arroladas pelo Julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional.
2. Se o julgador considerar que há nos autos elementos suficientes para a análise do mérito, o indeferimento de determinadas diligências, como o pedido de esclarecimentos referente ao parecer técnico apresentado, não enseja cerceamento de defesa.
3. Os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, qualificam o Magistrado como o destinatário da prova, consagrando o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Juiz, e, sendo assim, este tem ampla liberdade para formar a sua convicção com base nos elementos constantes nos autos.
4. Nos termos do artigo 36, caput e parágrafos 1o e 5o, da Lei Federal 12.651/2012, o transporte e o armazenamento de carvão, para fins comerciais ou industriais, requerem licença do órgão competente, que será formalizada por meio da emissão do Documento de Origem Florestal (DOF). O DOF deverá acompanhar o material até o beneficiamento final, salvo nos casos de dispensa previstos na regulamentação. O mero deslocamento de carvão entre pátios não se enquadra no conceito de carvão vegetal empacotado, no comércio varejista, donde se conclui inaplicável a dispensa da emissão do DOF prevista no artigo 49, inciso V, da Instrução Normativa 21/2014. A multa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) aplicada em estrita observância à legislação ambiental se mostra adequada, não havendo que se cogitar de irrazoabilidade e desproporcionalidade.
5. O ato administrativo de autuação e aplicação de multa levado a efeito pelo Instituto Brasília Ambiental - IBRAM goza de presunção de legitimidade e legalidade ambiente, com a lavratura do Auto de Infração.
6. Expostos todos os fundamentos suficientes para resolver a questão exposta no recurso, o Magistrado não está obrigado a analisar cada um dos dispositivos legais apontados pelo recorrente, dando-se por prequestionados os artigos de Lei apontados no recurso.
7. Recurso conhecido e não provido.